Tribunal: TJES
Processo: 5010499-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010499-22.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
AGRAVADO: MAXUEL DE SOUSA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SUSPENSÃO LIMINAR DOS DESCONTOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – MULTA COMINATÓRIA – RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

2. À míngua de pronta demonstração da legitimidade de contratações de cartão de crédito consignado, revela-se apropriada a suspensão dos descontos até que outros elementos de prova venham a ser produzidos, não havendo que se falar, na hipótese, em dano irreparável ou de difícil reparação, visto que, em caso de eventual improcedência da demanda originária, será possível a retomada das cobranças.

3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para o consumidor recorrido do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

4. Afigura-se razoável a multa cominatória arbitrada na origem no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por episódio de descumprimento da ordem de abstenção, limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedente.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S.A. contra decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Castelo que, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 5001097-72.2024.8.08.0013, ajuizada por MAXUEL DE SOUSA, deferiu o pedido liminar deduzido na proemial a fim de determinar que o banco Agravante se abstenha de efetuar descontos referentes aos contratos de cartão de crédito consignado que oneram o benefício previdenciário da parte autora, aqui Agravada, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) para a hipótese de descumprimento do preceito, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (id 9272285), o Agravante protesta pela atribuição de efeito suspensivo à vertente insurgência a fim de que seja sobrestado o cumprimento da decisão objurgada. Pugna, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja revogada a medida deferida em primeiro grau ou, subsidiariamente, reduzido o valor atribuído às astreintes.

À míngua de efetiva demonstração de perigo a ensejar a providência insculpida nos artigos 932, II, e 1019, I, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido em decisão de id 9357624.

Conquanto intimado, o Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de suas contrarrazões.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S.A. contra decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Castelo que, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 5001097-72.2024.8.08.0013, ajuizada por MAXUEL DE SOUSA, deferiu o pedido liminar deduzido na proemial a fim de determinar que o banco Agravante se abstenha de efetuar descontos referentes aos contratos de cartão de crédito consignado que oneram o benefício previdenciário da parte autora, aqui Agravada, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) para a hipótese de descumprimento do preceito, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (id 9272285), o Agravante protesta pela atribuição de efeito suspensivo à vertente insurgência a fim de que seja sobrestado o cumprimento da decisão objurgada. Pugna, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja revogada a medida deferida em primeiro grau ou, subsidiariamente, reduzido o valor atribuído às astreintes.

À míngua de efetiva demonstração de perigo a ensejar a providência insculpida nos artigos 932, II, e 1019, I, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido em decisão de id 9357624.

Conquanto intimado, o Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de suas contrarrazões.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Postas tais premissas, colhe-se da petição que inaugura o feito originário que o Agravado ingressou em juízo sob a pretensão de obter a declaração de inexistência de relação jurídica entre si e o Agravante e, por conseguinte, a desconstituição da dívida que lhe é imputada, decorrente de contratações supostamente fraudulentas de cartão de crédito consignado em seu nome, com a derradeira condenação da instituição financeira à repetição em dobro do indébito e ao pagamento de indenização a título de danos morais (id 44707289 do processo referência).

O pedido liminar de suspensão dos descontos atinentes aos contratos impugnados foi deferido pelo douto Juízo
a quo
sob o seguinte raciocínio:

“A argumentação trazida pela parte postulante contestando a existência da relação jurídica em comento é relevante, sendo patente o perigo da demora na prestação jurisdicional, face aos notórios prejuízos advindos com a manutenção dos descontos efetuados, reduzindo o crédito recebido pela parte autora.

Considerando os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, principalmente o extrato de empréstimo consignado
(ID. 44709722, fl.4)
, entendo por bem deferir liminarmente a tutela de urgência.

Cuida destacar que o deferimento do pedido liminar formulado não acarretará qualquer dano à parte requerida, na medida em que, revogada a presente decisão, possível será efetuar a cobrança regular dos valores questionados.

Atenho-me, por ora, aos argumentos e provas limitadas à boa-fé do requerente, deixando a lisura da conduta da parte requerida para ser examinada a par de sua manifestação.

Assim, por entender presentes os pressupostos legais,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
, NO SENTIDO DE QUE O REQUERIDO
SUSPENDA PROVISORIAMENTE OS DESCONTOS
EFETUADOS JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE
Nº 202.119.131-6
, referente ao contratos de cartões de créditos consignados nº 52-1965261/22 e 53-1965307/22, objetos da demanda, cuja validade ora se discute, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), para a hipótese de descumprimento do preceito, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não obstante a determinação supra, oficie-se ao INSS a fim de que suspenda os descontos referidos, até ulterior deliberação deste Juízo,
SERVINDO ESTA DECISÃO DE OFÍCIO
. [...]” [id 45651718 do processo referência]

Com efeito, infere-se dos autos do processo originário que a Agravada instruiu o seu pedido com documentação suficiente à demonstração dos descontos alusivos aos contratos que alega não conhecer (id 44709722 do processo referência, p. 04), o que, ao menos em um juízo sumário de cognição, atribui verossimilhança ao pleito inicial, ainda que a elucidação definitiva da pretensa fraude dependa da ampliação do contraditório e do aprofundamento probatório no primeiro grau de jurisdição.

Por sua vez, não logrou o Agravante comprovar, de plano, a legitimidade de ambas as contratações, não havendo apresentado, nesta seara recursal, nenhum documento pertinente à relação negocial discutida nos autos originários.

Nesse cenário, revela-se apropriada a suspensão dos descontos até que outros elementos de prova venham a ser produzidos, não havendo que se falar, na hipótese, em dano irreparável ou de difícil reparação, visto ser possível a retomada das cobranças em caso de eventual improcedência da lide principal.

De outro lado, o perigo da demora é mais grave para o Agravado do que para o Agravante, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

Nesse sentido, aliás, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, como bem ilustra o aresto colacionado a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em virtude da natureza precária do
decisum
recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.

2.
As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados
, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço.

3.
O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo
.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22.09.2020, Data da Publicação no Diário: 08.10.2020)”

Noutro giro, embora a multa cominatória não possua caráter compensatório ou indenizatório, sabe-se que o valor a ela atribuído não pode ser irrisório a ponto de se afigurar mais vantajoso ao devedor pagá-la do que cumprir a obrigação imposta na decisão judicial, o que, além de incentivar a recalcitrância, redundaria em desprestígio à atividade jurisdicional.

Destarte, há de ser tida como adequada a multa cominatória fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido no benefício do Agravado, limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visto que, em caso semelhante ao que ora se aprecia, esta Colenda Quarta Câmara Cível já afirmou a razoabilidade de
astreintes
fixadas em valor superior (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5005178-06.2024.8.08.0000, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 25.10.2024).

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo íntegra a decisão hostilizada.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.